Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
3. Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que os temas trazidos no recurso em sentido estrito foram devidamente enfrentados.
3.1. O acórdão expressamente manifestou entendimento no sentido de que o caso em exame é complexo e que a correta resolução demanda, inclusive, produção de prova pericial, o que vai de encontro aos princípios reguladores dos Juizados Especiais, motivo pelo qual a competência foi firmada perante o Juízo Criminal.
3.2. O decisium entendeu pela presença da condição de procedibilidade, materializada pela representação do ofendido, posto que os atos por ele praticados evidenciam seu desejo na continuidade da persecução penal. Precedentes.
4. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna no acórdão, isto é, a discrepância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva da decisão colegiada, as quais resultam em proposições inconciliáveis entre si. Na espécie, não verificada contradição no bojo do acórdão embargado.
5. Evidenciado o propósito do embargante no revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, do qual não se conformou, o que não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.